Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Devidamente demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria, e evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima que a liberdade do paciente causa, resta justificada a prisão preventiva.
5. A imposição das medidas protetivas é a forma mais eficaz de proteger a integridade física e psíquica da vítima sem comprometer a liberdade do ofensor. Entretanto, revelando-se ineficazes, a única alternativa é a segregação cautelar, sob pena de exposição da vítima a risco, pois nem a intervenção estatal foi capaz de frear o ímpeto delituoso do paciente.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.